Tribunal: TJSP
Processo: 1003174-39.2017.8.26.0637
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Prejuízo sequelar em joelho direito - Concessão de auxílio-doença pelo juízo singular - Incapacidade parcial e temporária - O trabalhador não faz jus a qualquer benefício de caráter acidentário.
Apelo autárquico acolhido para se decretar a improcedência da ação, cassando-se a tutela jurisdicional outorgada em primeira instância - Recurso oficial prejudicado.